Tribunal: TJMT
Processo: 0001998-79.2014.8.11.0050
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001998-79.2014.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CENTROESTE RESIDUOS LTDA. - EPP - CNPJ: 09.255.903/0001-98 (APELANTE), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), BRUNO FIGUEIREDO MARQUES - CPF: 717.051.201-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELADO), EDUARDO SOMMER DUTRA - CPF: 016.540.811-16 (ADVOGADO), MAIRA GIOVANA LESCIUK PEREIRA - CPF: 759.160.880-00 (ADVOGADO), DEBORA MARQUES VAN DER SAND - CPF: 028.849.071-14 (ADVOGADO), CASSIA MATOS AMARAL - CPF: 033.253.745-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (REPRESENTANTE), MAURO VALTER BERFT - CPF: 308.107.010-49 (APELADO), ANGIE CAROLINE ALVES BATISTA - CPF: 030.264.391-50 (ADVOGADO), WANDERSON DE JESUS CASSIANO - CPF: 050.679.481-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PRETENSA IMPUTAÇÃO DE CULPA AO MUNICÍPIO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - INADIMPLEMENTO – INEXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO PELA EMPRESA – FATO IMPEDITIVO E EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando o conjunto probatório se mostra suficiente para o julgamento.

2.

Hipótese dos autos em que o Município, ora contratante, demonstrou substancialmente prova desconstitutiva a revelar a inexecução do contrato administrativo pela empresa, o que autoriza a sua rescisão.

3.

“
Não tendo a contratada comprovado o cumprimento integral das suas obrigações contratuais, bem como qualquer irregularidade na rescisão efetuada pelo ente municipal, constitui motivo suficiente para rescisão do contrato, nos termos do art. 78 da Lei no 8.666/93
” (TJMT, N.U 1003901-40.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2021)

4.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CENTROESTE RESIDUOS LTDA – EPP

em face de
sentença proferida pelo Juízo
da 2a Vara Especializada da Comarca de Campo Novo dos Parecis que,
nos autos da
Ação de Rescisão Contratual
, movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DOS PARECIS
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais sob o suposto inadimplemento do contrato administrativo firmado entre as partes.

Nas suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, a anulação da sentença, ao argumento de cerceamento de defesa, e, no mérito, a sua reforma para reconhecer a rescisão contratual por culpa exclusiva do ente municipal, ora apelado.

Ainda, subsidiariamente, defende que sentença seja reformada para extinguir o feito sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do objeto pela resolução administrativa do contrato de prestação de serviços.

Requer o provimento do recurso, nos termos delineados, além da inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões, id. 73067482, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no id. 82961462, declina da manifestação por não haver interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sentença prolatada sob a égide do CPC/15, motivo por que o exame será por ele examinado, com base no sistema do isolamento dos atos processuais.

Cerceamento de Defesa.
A apelante sustenta

que foi tolhida da ampla defesa, uma vez que, após a especificação das provas pretendidas, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de apresentação de documentos que diz ser indispensáveis à demonstração de seu direito.

Argumenta que
“o único meio que a apelante possuía de demonstrar que havia prestado os serviços de recolhimento e destinação final seria por meio dos ofícios encaminho a ANIP”,
cuja guarda está na posse de terceiros e demandaria
“que fosse expedido ofício a mesma para que esta apresentasse tais documentos o que foi negado pelo magistrado de piso”.
(
sic
) (id. 73067475, pág. 3 e 4).

Assevera que, mesmo após deferir a oitiva de testemunha, o Juízo

sentenciante
“deixou de promover sua intimação para comparecimento no ato sob o argumento de que a referida diligência caberá a parte autora, aplicando o artigo 455, §3o do CPP, declarando a desistência da apelante em sede de audiência.”
(
sic
) (id. 73067475, pág. 5). Noticia que a testemunha é funcionária pública e deveria ter sido intimada no Departamento do Meio Ambiente do Município de Campo Novo dos Parecis.

Compulsado os autos de origem, verifica-se que o aludido contrato administrativo (Contrato n. 071/2013) tem por fundamento a prestação de serviços de recebimento, armazenamento e destinação final de pneus inservíveis, que foram contratados por meio do Pregão Presencial n. 120/2013.

Segundo afirma a apelante, a municipalidade apelada passou a não adimplir suas obrigações contratuais em janeiro de 2014, razão pela qual deixou de cumprir com a execução dos serviços.

Na petição inicial, a autora, ora apelante, pleiteou a notificação da ANIP – Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos, a fim de obter a comprovação da execução dos seus serviços por meio de dados a respeito do montante de resíduos por ela manejados. Pleito inicialmente deferido pelo Juízo da primeira instância.

Consoante os registros levados a cabo na origem pelo ente público, sobreveio substrato probatório.

De acordo com o artigos 139, inciso II, e 370, parágrafo único, do CPC, cabe ao magistrado "
velar pela duração razoável do processo
", bem como "
de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
” e indeferir “
em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
".

Embora sustente que o pleito de produção da prova requerida e deferida tenha cerceado a sua defesa, convém destacar que de tudo que consta nos autos, isto é, de todos os documentos arrolados por ambas as partes, é possível aferir a realidade dos fatos, de modo que a documentação pleiteada mostrou-se desnecessária.

Ao Juízo sentenciante, enquanto destinatário último de todo o arcabouço probatório, incumbe o cotejo quanto à necessidade e utilidade de determinada prova, de sorte que detém a discricionariedade na avaliação do que lhe revela suficiente ao seu livre convencimento.

O teor que ultrapassa esses contornos se imiscui com o mérito, uma vez que influi diretamente no resultado de improcedência do pedido.

O Superior Tribunal de Justiça abaliza que, dentro do sistema da livre persuasão racional do magistrado e a suficiência das provas coligidas, autoriza-se a dispensa da produção de diligências que se mostrem desnecessárias no plano fático-jurídico: AgInt no AREsp 1752913/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021; AgInt no AREsp 1283345/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020;AgRg no REsp 1533595/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021; AgInt no AREsp 1709583/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020.

No mesmo sentido, assinala este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E POR JULGAMENTO ULTRA PETITA – AFASTADAS – DESMATAMENTO ILEGAL EM ÁREA DE FLORESTA AMAZÔNICA – COMPROVAÇÃO – AUTUAÇÃO E TERMO DE EMBARGO LAVRADOS PELO IBAMA – RELATÓRIO DA SEMA/MT – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – INDENIZAÇÃO PELOS DANOS INTERINOS AO MEIO AMBIENTE – DEVIDA – QUANTUM – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR – DEMONSTRAÇÃO – MULTA – MANUTENÇÃO – CARATER COERCITIVO – DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURAÇÃO – MONTANTE ARBITRADO – INCOMPATIBILIDADE COM A LESÃO E A CAPACIDADE ECONÔMICA DO REQUERIDO - READEQUAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Tendo toda prova como objetivo a instrução da causa para permitir a formação do convencimento do juiz, a este cabe conduzir o processo de modo a evitar a produção de diligências desnecessárias ou inúteis à solução da lide, nos termos do art. 370 do Novo Código de Processo Civil.

2. Para que se tenha por caracterizado o propalado cerceamento de defesa, em decorrência da ausência de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimada a sua dispensa.

(...)

(N.U 0001244-94.2017.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021) (destaquei)

Não se verifica razões a justificar a anulação da sentença pelo vício invocado, porquanto é possível depreender da sua
ratio decidendi
os motivos que levaram o Juízo à conclusão tomada, da qual a desnecessidade da aludida prova faz-se evidente, sendo o quadro probatório suficiente. Vale dizer que a parte apelante não apresenta satisfatoriamente o fato de a testemunha funcionária pública ora arrolada seria, de forma isolada, capaz de desconstituir o restante das provas produzidas, inclusive documental.

Por essas razões,
rejeito
a preliminar.

Da perda do objeto.
Conforme relatado, formula pedido subsidiário reconhecimento da perda superveniente do objeto e consequente extinção do processo sem análise de mérito, contudo, pelo que se extrai da sua própria fundamentação é a pretensão de excluir o ônus sucumbencial, porquanto protesta, desde a inicial, que seja reconhecida a culpa do Município pela rescisão. Destaco trecho da peça recursal nesse capítulo:

“Com efeito, evidente que o Apelado não cumpriu com a sua parte no pacto entabulado entre as partes, motivo pelo qual deve ser a sentença de piso reformada para reconhecer a rescisão contratual por culpa exclusiva do

Apelado.

(...)

Na remota hipótese de não serem acolhidos os argumentos acima alinhavados, no caso de ser mantido o entendimento de rescisão unilateral administrativa do Apelado deve ser reconhecida a perda superveniente do

objeto consoante será demonstrado a seguir.

(...)

Diante disso, deve ser recebida a presente Apelação, para modificar a sentença e julgar o processo extinto sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto e
consequentemente inverter o ônus de sucumbência
.”

A causa de pedir e o pedido possuem como núcleo o motivo da rescisão, razão por que o juízo entendeu pela persistência do interesse processual, com viés, aliás, no artigo 488 do Código de Processo Civil, o que se realça com a toda argumentação recursal.

Como um recorte, a extinção do feito, sem resolução do mérito, não exime a condenação do ônus sucumbencial, com base no princípio da causalidade.

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA RETROATIVA DA PENSAO POR MORTE. CONTINENCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 57 E 485 X DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. IRRESIGNAÇÃO QUANTO A CONDENAÇÃO A VERBA DE SUCUMBENCIA. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO. APELO DESPROVIDO.

1. O Princípio da Causalidade impõe a aquele que deu causa à propositura da demanda a responsabilidade em arcar pelas despesas decorrentes, cabendo a condenação da verba de sucumbência mesmo nos casos de perda do objeto (artigo 85 § 10 CPC).

2. Havendo trabalho exercido pelos Procuradores da parte adversa, há consequente direito dos mesmos a remuneração (honorários sucumbenciais).

(N.U 1012351-52.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Por essas razões,
rejeito
a preliminar.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para a rescisão do contrato administrativo firmado com o MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DOS PARECIS/MT, cuja fundamentação seria por culpa da Administração.

Eis trechos da sentença apelada:

“
Vistos.

Trata-se de ação de rescisão contratual ajuizada pela empresa Centroeste Ambiental Coleta, Transportes e Limpeza Urbana Ltda. ME., em desfavor do MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DOS PARECIS/MT, ambos devidamente qualificados nos autos.

Sustenta a parte autora, em síntese, que foi vencedora no Pregão Presencial n. 120/2013, para a realização de serviços do recebimento, armazenagem e destinação final dos pneus inservíveis existentes neste município, sendo que iniciou os serviços no dia 07 de janeiro de 2014, com coletas realizadas até o mês de abril do corrente ano, totalizando 700/800 toneladas de resíduos de pneus e borrachas inservíveis, porém, o Município encontra-se inadimplente junto à empresa há mais de 90 (noventa) dias pelos serviços já executados, requerendo a rescisão do contrato anteriormente citado, dando o valor da causa o valor do contrato, ou seja, R$68.400,00 (sessenta e oito ml e quatrocentos reais).

(...)

Compulsando os autos, verifica-se que a autora depois de se sagrar vencedora em licitação, celebrou com o Município de Campo Novo dos Parecis contrato (...) de acordo com a Resolução n. 614/2009 do CONAMA (f. 18-24).

Já ao inicio, a empresa autora foi notificada para, no prazo de 15 dias, proceder a retirado dos pneus que se encontravam no ‘Ecoponto’, sob pena de rescisão do contrato de prestação de serviço (f.130).

Mesmo ciente a parte autora, não atendeu ao contrato na forma como deveria, o que levou o fiscal do contrato ter recomendado a rescisão da avença, consoante se vê às fl. 193.

Cumpre ressaltar que a notificação da empresa ocorreu em 23/01/2014 (f. 130) e a autora, em março, ainda não tinha executado o serviço adequadamente.

Anota-se que a cláusula quinta do contrato previa que a empresa autora deveria manter o local limpo, livre de insetos e pragas, no entanto, não é isso que ocorreu, conforme se observa das fotos de f. 148-151.

Em razão disso, não restou ao Município de Campo Novo dos Parecis outra alternativa, senão rescindir o contrato, diante do inadimplemento pela autora, na via administrativa(f. 155-157)

(...)

Dessa forma, o pedido da autora deve ser julgado improcedente, isto porque, o requerido já tinha rescindido o contrato de prestação de serviço, na via administrativa, em razão do inadimplemento da parte autora.

Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da autora constante na inicial. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa (...).”

(id. 73067469, pág. 22).

A controvérsia de mérito posta a julgamento no apelo está em examinar se a rescisão contratual ocorre(u) por culpa exclusiva da municipalidade apelada.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373), sendo que o ente público logrou êxito, na origem, em comprovar a presença de fato desconstitutivo
. Isso porque restou evidenciado nos autos que a não contraprestação pecuniária se deu ante a inexecução dos serviços pela apelante.

Os documentos arrolados pelo requerido/apelado corroboram, enfaticamente, com alegações contrapostas, vez que revelam a realidade dos fatos e a tentativa do autor/apelante fazer crer que a ineficiência dos seus serviços foi por ausência da contraprestação, contudo, o quadro probatório indica o contrário.

Como bem aponta as datas na sentença, a notificação extrajudicial de id. 73067471, pág. 20, enviada pelo Município à apelada, indica que os serviços não estavam sendo cumpridos ou, ao menos, não cumpridos da forma como contratada, no mês de janeiro/2014.

Revela-se contraditório, também, o fato de que as notificações extrajudiciais de id. 73067473, pág. 31 a 38, supostamente enviadas pela empresa ao Município, foram expedidas em momento posterior (08 e 24 de abril de 2014) ao da constatação das inexecuções pelo fiscal do contrato (19/03/2014), conforme id. 73067471, pág. 33.

Ademais, afirma a apelante que o ente municipal esteve desde janeiro de 2014 sem cumprir com o pagamento da avença, contudo, a nota de empenho, nota fiscal e lançamentos de id n. 73067471, pág. 26/27/31, comprovam de forma.

Nesse delineamento fático, a Lei n. 8666/1993 prescreve que:

Art. 77.

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

Art. 78.

Constituem motivo para rescisão do contrato:

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

IV - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;

V - a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

(...)

Art. 80.

A rescisão de que trata o inciso I do artigo anterior acarreta as seguintes conseqüências, sem prejuízo das sanções previstas nesta Lei:

I - assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da Administração;

II - ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na execução do contrato, necessários à sua continuidade, na forma do inciso V do art. 58 desta Lei;

III - execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores das multas e indenizações a ela devidos;

IV - retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração.

§ 1o

A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II deste artigo fica a critério da Administração, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta.

(...)

A fiel execução dos administrativos é um dever da Administração, de modo que deve ser acompanhada e fiscalizada por um representante do órgão contratante. Tanto é que a designação meramente formal de um fiscal não supre a exigência do artigo 67 da Lei n. 8.666/1993.

Deste modo, no caso concreto, a inexecução do contrato não outorgou outra opção à Administração que não a sua rescisão.

Colha-se aresto deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS – RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO - CABIMENTO - ART. 78 DA LEI No 8.666/93 - RECURSO NÃO PROVIDO.

1 - A rescisão unilateral dos contratos administrativos consubstancia uma prerrogativa da Administração Pública quando constatada alguma das hipóteses preconizadas no art. 78 da Lei no 8.666/93, devendo, para tanto, haver a devida motivação e ser assegurados o contraditório e a ampla defesa.

2 - Não tendo a contratada comprovado o cumprimento integral das suas obrigações contratuais, bem como qualquer irregularidade na rescisão efetuada pelo ente municipal, constitui motivo suficiente para rescisão do contrato, nos termos do art. 78 da Lei no 8.666/93.

(N.U 1003901-40.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021)

À guisa de conclusão, o contexto fático-probatório evidencia que a empresa deu causa à inexecução do contrato e autoriza a rescisão, não tendo reparos na sentença prolatada.

Prejudicado o pleito de inversão do ônus sucumbencial pelo próprio resultado.

Em face do exposto,
rejeito
as questões preliminares e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a sentença na sua integralidade. Dada à causalidade recursal do apelante, majoro os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), na forma do artigo 85,

§ 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022